Tribunal: STF
Processo: Rcl 67081
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. CONTRATO DE NATUREZA CIVIL. “PEJOTIZAÇÃO”. ADPF Nº 324/DF. ADC Nº 48/DF. ADI Nº 5.625/DF. RE Nº 958.252-RG/MG (TEMA RG Nº 725). INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.
 
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Meta Serviços em Informática S.A., contra decisões proferidas pelo Tribunal Superior do Trabalho e pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, no Processo nº 0000881-26.2015.5.05.0021, pelas quais teria sido inobservado o decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF, na ADI nº 5.625/DF e no RE nº 958.252-RG/MG (Tema RG nº 725). 
 
    2. A reclamante narra que, na origem, cuida-se de ação trabalhista, por meio da qual o ora beneficiário busca o reconhecimento do vínculo empregatício com a ora reclamante, sob o fundamento de terceirização inválida, nos termos da Súmula nº 331 do TST.
 
    3. Noticia que o Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos para reconhecer a relação trabalhista entre as partes. Narra que a sentença foi mantida, em sede de recurso ordinário, pela 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, sob o fundamento de aplicação do ônus da prova próprio do Direito do Trabalho, não sendo realizada qualquer ponderação quanto à existência do contrato e distrato realizado entre as partes.
 
    4. Informa que o reconhecimento do vínculo empregatício foi mantido pelo Tribunal Superior do Trabalho, com base em eventuais óbices processuais. Registra que interpôs recurso extraordinário, o qual se encontra pendente de análise, quanto à sua admissibilidade.
 
    5. Sustenta, em síntese, que esse entendimento contraria a tese firmada por este Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o ordenamento jurídico não privilegia forma determinada de divisão de trabalho em detrimento da execução de modelos organizacionais fundados no Direito Civil, tais como a terceirização, a parceria, a franquia, a “pejotização”, dentre outros.
 
    6. Requer a concessão de medida liminar para suspender a ação trabalhista de origem, até o julgamento definitivo da presente reclamação. Busca, no mérito, a procedência do pedido com o fim de cassar as decisões impugnadas.
 
    7. Em 11/04/2024, proferi despacho requisitando informações à autoridade reclamada e determinando a citação da parte beneficiária, com o fim de franquear o prazo para o oferecimento de contestação (e-doc. 42).
 
    8. O Tribunal Superior do Trabalho prestou as informações. Registra que, denegado seguimento ao recurso de revista interposto pela ora reclamante, mediante decisão monocrática, foi negado provimento ao respectivo agravo de instrumento, uma vez que não foi atendido o requisito exigido no artigo 896, § 1º-A, incisos I e III, da CLT e que, do mesmo modo, foi negado provimento ao agravo interno. Diz do acolhimento dos embargos de declaração opostos para esclarecer que o exame da controvérsia acerca do vínculo de emprego, à luz dos argumentos deduzidos no recurso de revista circunscreve-se aos aspectos fático-probatórios. Relata acerca da interposição de recurso extraordinário, o qual está concluso ao Vice-Presidente (e-doc. 46).
 
    9. O Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região aduz que o acórdão reclamado não viola legislação, nem jurisprudência, quanto ao tema da terceirização de serviços, tendo sido mantida a sentença de piso por considerar, após detalhado exame das provas que retratam a realidade fática vivida pelo ora beneficiário, que foram preenchidos os requisitos da relação de emprego entre as partes. Diz não ter ocorrido afronta ao decidido por esta Suprema Corte (e-doc. 47).
 
    10. A parte ora beneficiária, Marcelo Meneses de Sá, regularmente citado, não se manifestou, conforme certificado pela Secretaria Judiciária, em 28/05/2024 (e-doc. 49).
 
É o relatório. 
 
Decido.
 
    11. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    12. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
    13. Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
    14. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).
 
    15. Na hipótese sob análise, a alegação é de que a decisão reclamada teria inobservado as decisões proferidas nos seguintes julgamentos: na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF, na ADI nº 5.625/DF e no Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral (RE nº 958.252-RG/MG).
 
    16. Na ADPF nº 324/DF, prevaleceu a tese segundo a qual:
 
 “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 
2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.”
 
    17. No Tema RG nº 725, reconheceu-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas por outras formas desenvolvidas por agentes econômicos. A tese tem a seguinte redação:
 
“É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.”
 
    18. Em casos como o presente, tenho manifestado a compreensão de que o conjunto das decisões apontadas como paradigma, notadamente o que decidido pela Suprema Corte no âmbito da ADPF nº 324/DF e da tese fixada no julgamento do Tema nº 725 do rol da Repercussão Geral, assentou a validade constitucional de terceirizações e de qualquer outra forma de divisão do trabalho, inclusive por meio da “pejotização”, se for o caso.
 
    19. Com efeito, no âmbito da ADPF nº 324/DF, de relatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 30/08/2018, p. 06/09/2018, e no julgamento do Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral, a Suprema Corte reconheceu ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho. Na ADC nº 48/DF e na ADI nº 3.961/DF (Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 15/04/2020, p. 05/06/2020), foi assentada a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos. E na ADI nº 5.625/DF (Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 28/10/2021, p. 29/03/2022), o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza.
 
    20. No caso em tela, porém, a Justiça do Trabalho definiu pelo vínculo de emprego entre as partes, à luz da primazia da realidade, baseado nos elementos de prova que conduziram ao entendimento acerca do preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. Transcrevo, por elucidativo, os seguintes trechos do acórdão proferido pela 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região (e-docs. 37 e 38, grifos e destaques do original):
 
“(...) VÍNCULO DE EMPREGO
A recorrente não se conforma quanto ao reconhecimento do vínculo de emprego consigo, apontando uma série de informações prestadas em depoimento pessoal do autor que, ao sentir da recorrente, configuram confissão em relação à ausência dos requisitos fático-jurídicos da relação de emprego.
Examino.
Segundo a narrativa da petição inicial, “...O reclamante foi admitido 26.10.2007, através do 2º reclamado – META SERVIÇOS, como suposto sócio do 1º reclamado – PORTATIL ASSESSORIA, para trabalhar exclusivamente para o 3º reclamado – VIVO S/A...”
Disse, ainda, que “...E, como se já não bastasse, o 3º reclamado – VIVO S/A, agindo de má-fé, e com intuito de fraudar os direitos trabalhistas do autor, aproveitou se do esquema supracitado para contratar o reclamante, mascarando o contrato de trabalho, como se contrato entre pessoas jurídicas fosse, PARA EXECUTAR ATIVIDADES EXCLUSIVAMENTE PARA o 3º reclamado – VIVO S/A, tal como os demais empregados, pelo que, ali obtinha suporte e mantinha subordinação, inclusive, mediante controle e fiscalização de horário de trabalho...”
Nesse contexto, requereu “...Reconhecimento da relação de emprego diretamente com o 3º reclamado – VIVO S/A, pelos fatos e fundamentos constantes no item “II”, da parte expositiva (sucessivamente, com base no art. 289 do CPC, reconhecimento do vínculo de emprego com o 2º reclamado, e, ainda sucessivamente, com o 1º reclamado...”.
A terceira reclamada, ao apresentar defesa, alegada que “...a reclamada – META SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA, para customização e desenvolvimento de novos itens, suporte as soluções em produto e manutenção evolutiva e corretiva dos sistemas de rede e gestão operacional, da Diretoria executiva de Redes e Serviços ao Cliente, envolvendo o levantamento de dados, análise e especificação técnica de novas funcionalidades. Em consequência, a 2ª reclamada firmou contrato com a 1ª reclamada PORTÁTIL ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA e esta provavelmente contratou o Reclamante, contudo, sem qualquer interferência da contestante, tendo em vista a inexistência de contrato de prestação de serviços entre a primeira reclamada e esta contestante...”.
A segunda reclamada alegou que “...como é de conhecimento do próprio demandante, o mesmo era um dos sócios da empresa Portátil Assessoria e Consultoria em Informática Ltda. com a qual a segunda demandada possuía e possui relação comercial civil. Deste modo, compulsando a relação havida entre a parte autora e a empresa estranha à lide Portátil Assessoria e Consultoria em Informática Ltda., denota-se a sua natureza eminentemente civil, motivo pelo qual não pode a reclamada ser acionada na esfera trabalhista...”
Outrossim, afirmou que “...junta aos autos todas as notas fiscais dos serviços prestados pela empresa Portátil Assessoria e Consultoria em Informática Ltda., demonstrando que nunca pagou qualquer valor diretamente ao demandante, sendo que os pagamentos respeitaram as notas fiscais decorrentes dos serviços realizados por diversos profissionais da empresa contratada, sem qualquer exigência de cumprimento ou fiscalização de jornada de trabalho isto, por si só, serve de prova da completa autonomia do autor e da empresa que integrava como sócio, inclusive em relação à ausência de subordinação jurídica exigida para a configuração de uma relação de emprego, visto que, conforme cláusula contratual entre a Meta Serviços em Informática S. A. e a Portátil Assessoria e Consultoria em Informática Ltda., possuía plena autonomia para prestar serviços em favor de terceiros e quaisquer outras pessoas físicas ou jurídicas que o contratassem, sem a exigência de exclusividade. De fato, a empresa do qual o autor era titular poderia prestar serviços a diversas outras empresas...”.
A primeira reclamada, ao apresentar defesa, alegou que “...o reclamante, por livre e espontânea vontade, pleiteou o seu ingresso no quadro societário da contestante, que é empresa altamente especializada em assessoria e consultoria na área de informática, área esta, que o reclamante possui formação e experiência. A este respeito, como qualquer sociedade, a contestante presta serviços especializados na área de consultoria e assessoria em informática para várias empresas, entre as quais, a segunda reclamada, que referidas atividades são realizadas por seus sócios...”.
Negada a existência de vínculo empregatício, mas reconhecida a prestação de serviços, é da defesa o ônus de provar a ocorrência de relação de natureza distinta da de emprego (art. 373, II, CPC).
Foram juntadas contratos celebrados entre a primeira e segunda reclamada, com objetos diversos, sendo que neles havia a designação dos profissionais designados para cada contrato.
O de id c82a0e6 – Pág. 1 demonstra a designação do reclamante para a análise e desenvolvimento de sistemas, a serem prestadas nas dependências da empresa META, sendo o plano de atividades vigente por tempo indeterminado, a partir de 26/04/2008. O contrato de id 8F178 – Pág. 1 demonstra a designação do mesmo profissional para o trabalho no período de 26/10/2007 a 25/04/2008.
Portanto, não há dúvidas da prestação de serviços do autor nesse período para a segunda reclamada, sob o aspecto formal do trabalho autônomo (sendo analisada adiante a relação jurídica estabelecida no plano dos fatos). A única testemunha ouvida, empregada formalmente da segunda reclamada (Meta), afirmou que foi admitida em novembro de 2009 e despedida em setembro de 2013, afirmando que o reclamante foi admitido antes do testigo e permanecido em serviço após a saída da testemunha. Disse, ainda que o autor desenvolvia as mesmas atividades.
(...)
Portanto, foi comprovado pela testemunha a pessoalidade da prestação de serviços pessoal do reclamante em favor da segunda reclamada.
Data vênia das alegações contidas nas razões recursais, o fato de o reclamante afirmar em depoimento pessoal que “...Sr. Reinaldo nunes Júnior era analista, da mesma forma que o depoente” não significa confissão de que a primeira reclamada prestasse serviços para a segunda reclamada por intermédio de vários sócios (na acepção jurídica do termo), mesmo porque o autor afirmou em seguida que “...não sabe para qual pessoa jurídica o Sr. Reinaldo prestava serviços...”. Entendo, portanto, que o autor apenas mencionou situação similar à narrada na petição inicial, vale dizer, a pejotização.
O segundo elemento fático-jurídico que se encontra provado é a não eventualidade. Trabalhador eventual é aquele contratado para um serviço esporádico (teoria do evento), em períodos fracionados (teoria da descontinuidade), em atividades que não coincide com os fins da empresa (teoria dos fins da empresa), circunstâncias estas que, data vênia, não se confundem com as circunstâncias comprovadas nos autos, pois a prestação de serviços foi contínua, duradoura e os serviços supostamente contratados da primeira reclamada pela segunda demandada eram para executar a mesma função que empregado da segunda reclamada.
Prosseguindo na análise das razões recursais, registro que, no depoimento pessoal do autor, não houve a confissão de que a prestação de serviços não se dava em favor da segunda reclamada. Conforme depoimento já transcrito, o que o autor afirmou que “...durante todo período que laborou para o segundo reclamado, somente prestou serviços para a VIVO...”. isso no contexto de exclusividade da tomadora de serviços. Não mencionou, data vênia, que trabalhou apenas para a terceira reclamada, e não para a segunda.
O fato de o reclamante afirmar que arcava com os custos decorrentes de telefonia ou deslocamentos em razão do trabalho não significa confissão quanto à sua condição de sócio, mesmo porque a tese da inicial é de que foi obrigado a integrar empresa de fachada (primeira reclamada).
Dos demais pontos mencionados nas razões recursais também não se extrai confissão no que se refere à autonomia que supostamente dispunha o empregado. É verdade que o reclamante afirmou que comunicava as faltas e que não pedia autorização para faltar ao trabalho. Entretanto, diversos empregados não o fazem. É importante ressaltar que o não comparecimento ao trabalho decorre de motivos imprevisíveis, importantes ou inevitáveis que impedem o trabalhador de comparecer, daí porque, diante de situações como tais, o empregado apenas comunica o empregador o ocorrido, não pedindo autorização para faltar.
O fato de não sofrer sanção disciplinar não significa confissão de que o empregador não exercia o seu poder disciplinar, mas sim que o trabalhador não reconheceu circunstâncias que gerassem a imposição de penalidades.
A afirmação de que não usufruía de férias (repouso anual) apenas confirma o descumprimento denunciado na petição inicial. Por fim, o autor afirmou que não havia fiscalização de jornada, sendo na “base da confiança”, sinalizando a ausência de controle documental por parte da empresa, e não o reconhecimento de que poderia organizar livremente o seu horário de trabalho.
Além disso, não é verdade a alegação contida nas razões recursais segundo a qual não há provas nos autos de que o autor recebesse ordens da segunda reclamada. Isso porque a testemunha ouvida afirmou que o reclamante e ela recebiam ordens de serviço do Sr. Jean, gerente da Vivo e que era subordinado ao Sr. Simon, gerente da segunda reclamada. A testemunha afirmou que presenciou as duas pessoas acima citadas darem ordens ao reclamante no sentido de colocarem alguma funcionalidade em produção, não se recordando de outras ordens recebidas pelo autor.
Tal forma de subordinação é suficiente para reconhecer o vínculo com recorrente, ainda mais se considerado que esta é que detinha o ônus de demonstrar a autonomia em que o autor prestava os seus serviços, ônus este do qual não se desincumbiu a contento.
Destaque-se, a propósito, a ficha cadastral de ID d43aa9a, onde constam diversas alterações no quadro societário do 1º reclamado, com entrada e saída de sócios, com quotas extremamente diminutas, o que robustece ainda mais a tese ventilada na petição inicial.
Quanto ao elemento onerosidade, a empresa alega no recurso que o autor ficou silente quanto à afirmação da defesa de que o pagamento não poderia superior a um salário-mínimo. Observo que, na petição inicial, o autor afirmou que percebia inicialmente salário fixo de R$5.808,00 e a partir de julho/2013 no valor de R$7.040,00. Reconhecido o vínculo empregatício, era da empresa o ônus de precisar a remuneração p0aga.
Há nota fiscal nos autos emitida pela primeira reclamada que, nas instruções de pagamento, menciona o nome do reclamante. As notas fiscais colacionadas aos autos possuem valores que mais se aproximam à média apontada na petição inicial que ao salário-mínimo, daí porque penso que deve ser mantida a remuneração mencionada na petição inicial.
Registre-se, por fim, que não foi reconhecido o vínculo de emprego com a Vivo, e sim a sua responsabilidade subsidiária, dada a sua condição de tomadora de serviços. Logo, não há vulneração ao entendimento do TST que “...É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante...”.
Portanto, mantenho sentença atacada. (...).“
 
    21. Em que pesem os argumentos lançados, entendo que os elementos fáticos analisados pela Justiça do Trabalho sucumbem ao contexto de vínculo de natureza civil de prestação de serviços. Referido mecanismo de contratação perfaz necessariamente questão subjacente ao reconhecimento do vínculo de emprego. Aludido instrumento se encaixa na forma de divisão de trabalho cuja validade foi reconhecida nos precedentes vinculantes, sendo que os julgados desta Suprema Corte implicam, também, incompetência da Justiça do Trabalho para dirimir conflitos de natureza contratual como aquela estabelecida na causa matriz.
 
    22. Desse modo, mesmo que tenham ocorrido os fatos narrados na decisão reclamada, inclusive com a alegada subordinação, fato é que os abusos perpetrados na relação devem ser analisados e eventualmente reparados pela Justiça comum. Por conseguinte, a desconsideração de direitos não implica ausência de sanção ao violador ou de reparação em favor daquele que vier a ser prejudicado, mas, segundo entendimento predominante desta Corte, na esfera judicial, será da Justiça comum a competência para a solução desses litígios, sem prejuízo de outras medidas eventualmente cabíveis.
 
    23. Portanto, entendo que o reconhecimento da relação de emprego se deu em desconformidade com o conjunto de decisões emanadas desta Corte, as quais não hesitam em admitir a validade constitucional de terceirizações ou qualquer outra forma de divisão do trabalho. Em casos análogos, assim tem decidido esta Suprema Corte:
 
“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AGRAVO PROVIDO. 
1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato de representação comercial, afirmando-se a existência de relação de emprego. Assentou, ainda, que essa relação foi utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista, acarretando na modificação da estrutura tradicional do contrato de emprego regido pela CLT. 
2. Inobservância do entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. Precedentes, em casos análogos, envolvendo a mesma parte Reclamante: RCL 61.548, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 25/09/2023; RCL 60.025, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 02/06/2023; RCL 61.626-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, 1ª Turma, Sessão Virtual de 22 a 29/09/2023. 
3. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação.”
(Rcl nº 61.920-AgR/RS, Rel. Min. Cristiano Zanin, Red. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 09/10/2023, p. 16/10/2023; grifos nossos).
 
“AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. PREJUÍZO. AUSÊNCIA. INADEQUAÇÃO. ADPF 324. ACÓRDÃO. DESRESPEITO CONFIGURADO. 
1. A falta de requisição de informações ao órgão reclamado e de citação da parte beneficiária não implica nulidade se não demonstrado prejuízo. Além da suficiência da documentação juntada, a parte, mediante interposição de agravo interno, teve oportunidade de formalizar razões de inconformismo. Precedentes. 
2. O Plenário, ao apreciar a ADPF 324, declarou lícita a terceirização de atividade-fim. 
3. Tendo o órgão reclamado desconsiderado a existência de contrato civil de prestação de serviços, sem indicar qualquer elemento concreto a evidenciar intenção de fraudar vínculo empregatício, mostra-se configurada ofensa à orientação fixada na ADPF 324. 
4. Agravo interno desprovido.”
(Rcl nº 59.047-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 21/11/2023, p. 09/01/2024; grifos nossos).
 
    24. Reforço que, na decisão desta Corte proferida em sede de controle concentrado de constitucionalidade, apontada como paradigma, levou-se em consideração a liberdade dos agentes econômicos de formular estratégias negociais indutoras de eficiência econômica e competitividade, bem como as condições do trabalhador, em termos de vulnerabilidade e capacidade de consentimento, de se conduzir de acordo com esse entendimento.
 
    25. Ressalto que os contratos comerciais em geral, entre eles o aqui versado, mesclam dupla função, social e econômica, e as cláusulas contratuais protegem tanto o contratante como o contratado, em caso de descumprimento dos termos avençados. Nesse sentido, a Lei da Liberdade Econômica (Lei nº 13.784, de 2019), em seu art. 1º, § 2º, estabelece que “interpretam-se em favor da liberdade econômica, da boa-fé e do respeito aos contratos, aos investimentos e à propriedade todas as normas de ordenação pública sobre atividades econômicas privadas”, de forma a tutelar a boa-fé nas relações contratuais.
 
    26. Em acréscimo, trago a lume as pertinentes considerações do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, extraídas de decisão monocrática proferida por Sua Excelência na Rcl nº 59.836/DF, j. 24/05/2023, p. 25/05/2023, em tudo aplicáveis ao caso dos autos:
 
“(...) 13. Da leitura da decisão reclamada, observa-se, em primeiro lugar, que não estamos diante de trabalhadora hipossuficiente, cuja tutela estatal é justificada para garantir a proteção dos direitos trabalhistas materialmente fundamentais. Trata-se de profissional com elevado grau de escolaridade e remuneração expressiva, capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação.
14. Além disso, inexiste na decisão reclamada qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. O reconhecimento da relação de emprego se pautou, eminentemente, no fundamento de que as atividades desempenhadas pela trabalhadora se enquadravam nas atividades-fim da empresa. (...).” (grifos nossos).
 
    27. No mesmo sentido, transcrevo, por oportuno, trecho de decisão proferida pelo eminente Ministro Cristiano Zanin, que corrobora o raciocínio ora traçado:
 
“Na base empírica do acórdão impugnado, inexiste menção a vício de consentimento ou condição de vulnerabilidade do contratado na opção da relação jurídica estabelecida. 
Em casos desse jaez, a existência de vulnerabilidade é critério que vem sendo utilizado por este Supremo Tribunal Federal para a análise da existência de vínculo de emprego entre as partes contratantes e a licitude da terceirização.”
(Rcl nº 62.179/CE, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 20/09/2023, p. 22/09/2023).

    28. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada, no tocante à ilicitude da relação jurídica estabelecida entre as partes, e determinar que outra seja proferida com observância à jurisprudência vinculante desta Suprema Corte. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
  
Comunique-se.
 
Publique-se.

Brasília, 12 de junho de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator